Tribunal: TJPA
Processo: 0805078-49.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0805078-49.2023.8.14.0040

JUÍZO SENTENCIANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANTONIO MARCOS SOUZA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.
FORNECIMENTO DO INSUMO FREESTYLE LIBRE
APROVADO PELA ANVISA E NÃO INCORPORADO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. POSSIBILIDADE. TEMA 1234 DO STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS NÃO AFETA O DIREITO DA PARTE AUTORA. RESPONSABLIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença que julgou procedente o pedido da parte autora para condenar o apelante a fornecer o equipamento Freestyle Libre (leitor e sensores), de forma gratuita e enquanto houver necessidade.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia recursal consiste em verificar se deve ser reformada a sentença que condenou a Fazenda Pública ao fornecimento de material mensal e 2 sensores Freestyle Libre e 1 leitor de sensor Freestyle Libre (compra única) em favor do autor, Antônio Marcos Souza dos Santos, diagnosticado com Diabetes Mellitus tipo I, para que este possa dar andamento ao seu tratamento.

III. Razões de decidir

3.

Não há que se falar em incompetência absoluta em razão da ausência da União no polo passivo, pois, recentemente, o Supremo Tribunal Federal definiu que, se a ação tramitar na Justiça Estadual e envolver medicamentos não incorporados, e os Estados ou Municípios forem condenados a fornecer esses medicamentos, eles serão ressarcidos pela União por meio de repasses “Fundo a Fundo” (do Fundo Nacional de Saúde ao Fundo Estadual ou Municipal de Saúde)
.

4. O objeto da demanda é a concessão de equipamento - fornecimento do insumo FreeStyle Libre para tratamento de Diabetes Mellitus Tipo I - não incorporados na lista daqueles fornecidos pelo Sistema Único de Saúde, mas que possui registro na ANVISA, sob o número 80146502021.

5. Da análise do caderno processual, verifica-se que o Apelado ANTONIO MARCOS SOUZA DOS SANTOS, diagnosticado com Diabetes Mellitus tipo I, é pessoa necessitada, na forma da lei, e carece de meios para a compra dos medicamentos receitados pela especialista, necessitando, destarte, do fornecimento gratuito por parte dos entes federados, em especial neste caso pelo apelante Estado do Pará.

6. Com efeito, consta ainda nos autos Receituário Médico no qual a Médica Especialista prescreve a medicação ao paciente, apontando o CID que acomete o Autor, bem como de que a utilização do aparelho de automonitorização contínua é imprescindível para a boa manutenção do tratamento da paciente e para evitar agravamento de seu quadro a otimização da automonitorização glicêmica e insulinização através do uso das insulinas Glargina (Lantus) e Asparte (Fiasp).

7. O fornecimento do insumo específico postulado é fundamental à efetivação do direito à saúde do autor/apelado e a resistência por parte do Estado do Pará se apresenta em descompasso com os princípios elencados de forma cristalina na Constituição Federal, restando indubitável o dever do ente em assegurar ao paciente o fornecimento do tratamento necessário à manutenção de sua existência digna, já que restou perfeitamente demonstrado pelas provas trazidas aos autos a imprescindibilidade.

8. No que se refere ao fato de o medicamento não constar na lista do SUS e à alegação de inexistência de comprovação de superioridade em relação aos métodos fornecidos pelo sistema público, destaca-se que o laudo médico que acompanha a paciente é claro ao descrever a necessidade do uso do equipamento prescrito. Além disso, a ausência do equipamento prescrito no RENAME não pode servir como justificativa para o não fornecimento de tratamento adequado ao paciente necessitado

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

____

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 30ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 01 de setembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL (processo nº 0805078-49.2023.8.14.0040
-PJE)
interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra ANTÔNIO MARCOS SOUZA DOS SANTOS, diante da sentença prolatada pelo Juízo da Fazenda Pública de Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas/PA,
nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
,

ajuizada pelo Apelado.

A sentença recorrida foi proferida com os seguintes termos:

“Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, confirmo os efeitos da liminar concedida e, consequentemente, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DA PARTE AUTORA e o faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, CONDENANDO o ESTADO DO PARÁ À OBRIGAÇÃO DE FAZER DESCRITA À EXORDIAL, devendo-se dar continuidade enquanto perdurar o tratamento (fornecimento do material), sob pena de aplicação de multa ou sequestro para custear tratamento na rede particular.

(...)”

Em razões recursais (Id. 21543931), o Apelante aduz que se trata de ação de obrigação de fazer ajuizada por Antônio Marcos Souza dos Santos visando a condenação do Estado do Pará a fornecer o equipamento Freestyle Libre (leitor e sensores), de forma gratuita e enquanto houver necessidade.

Neste sentido, o apelante alega a incompetência absoluta da justiça comum estadual ao argumento de que há manifesto interesse no feito da União Federal na forma do art.109, I, da CRFB/88.

Argumenta que a teor do art. 19-Q da Lei nº 12.401, de 26 de abril de 2011, a incorporação de novos produtos na lista do SUS são atribuições do Ministério da Saúde, assessorado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias- CONITEC. que o simples fato de o substituto processual postular em juízo produto ou insumo não incorporado à lista de remédios e insumos disponibilizados pelo SUS, por decisão expressa do órgão federal, deixa evidente o interesse da União Federal na demanda.

Cita o Enunciado nº 78 aprovado na III Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, em 18 de março de 2019, segundo o qual “- compete à Justiça Federal julgar as demandas em que são postuladas novas tecnologias ainda não incorporadas ao Sistema Único de Saúde SUS”.

Assevera que a Justiça Estadual se mostra absolutamente incompetente para processar e julgar a lide (art. 109, I, CFRB/88), devendo o processo ser encaminhado à Justiça Federal, nos termos do art. 64, §3º, do CPC.

Ressalta que é de responsabilidade exclusiva da União quanto ao fornecimento do produto Freestyle libre e sensores.

Discorre que a diabetes tipo 2 (DM2) se desenvolve geralmente em adultos e tem sido relacionada à obesidade, falta de atividade física e hábitos alimentares não saudáveis. Na DM2, os pacientes não dependem de insulina exógena para sobreviver, porém podem necessitar de tratamento com insulina para obter controle metabólico adequado. Que no âmbito do SUS, a atenção aos portadores de Diabetes Mellitus, é desenvolvida na rede básica de saúde através de ações de detecção, controle e prevenção realizadas pelas equipes de Atenção Primária e de Saúde da Família.

A Lei nº 11.347 de 27 de setembro de 2006 dispõe sobre a distribuição gratuita de medicamentos e materiais necessários à sua aplicação e monitoramento da glicemia capilar aos portadores de diabetes inscritos em programas de educação para diabéticos.

Cita Portaria nº 2.583, de 10 de outubro de 2007, define o elenco de medicamentos e insumos disponibilizados pelo SUS, nos termos da Lei nº 11.347, aos usuários portadores da Diabetes Mellitus.

Ressalta que por não estar contemplada nas políticas públicas do SUS, é necessária a realização de procedimento licitatório para aquisição dos produtos pleiteados pelo autor.

Destaca que não consta dos autos qualquer laudo médico informando a ineficácia dos meios já ofertados no SUS, mas apenas laudo informando que o equipamento solicitado seria melhor, o que não é suficiente para fundamentar o pedido autoral, considerando que não cabe ao Estado o fornecimento obrigatório da melhor tecnologia, mas sim de tecnologia eficaz, considerando que atende a todos os cidadãos.

Alega impossibilidade de aferição, por parte do Poder Judiciário, dos critérios eleitos pela administração para não incorporação do insumo freestyle libre.

Argumenta que pelo princípio da eventualidade, faz-se necessário aplicar no presente caso o que foi determinado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 855.178- SE, em sede de repercussão geral fixou como tema 793. de forma a determinar que somente à União caiba o financiamento do produto requerido, por ser de sua competência.

Aponta violação ao precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal. Tema 793, assim como, impossibilidade de decretação de sequestro das verbas públicas. Requer manifestação sobre todas as matérias suscitadas, para fins de prequestionamento.

A
o final, requer manifestação sobre todas as matérias suscitadas, para fins de prequestionamento, bem como pugna pelo provimento do recurso de apelação, a fim de que seja reformada a sentença.

A parte Apelada, devidamente intimada, apresentou as contrarrazões ao recurso interposto (Id. 21543937).

Coube-me o feito por distribuição.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id. 26440070).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação Cível passando a apreciá-la.

A controvérsia recursal consiste em verificar se deve ser reformada a sentença que condenou a Fazenda Pública ao fornecimento de material mensal e 2 sensores Freestyle Libre e 1 leitor de sensor Freestyle Libre (compra única) em favor do autor, Antônio Marcos Souza dos Santos, diagnosticado com Diabetes Mellitus tipo I, para que este possa dar andamento ao seu tratamento.

Inicialmente, cumpre observar que alegou o recorrente que há absoluta incompetência do juízo em razão do medicamento pleiteado não constar na lista da RENAME – Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, de modo que a responsabilidade prevista em lei para incorporar um medicamento ao SUS é apenas da União.

Todavia, não há que se falar em incompetência absoluta em razão da ausência da União no polo passivo, pois, recentemente, o Supremo Tribunal Federal definiu que, se a ação tramitar na Justiça Estadual e envolver medicamentos não incorporados, e os Estados ou Municípios forem condenados a fornecer esses medicamentos, eles serão ressarcidos pela União por meio de repasses “Fundo a Fundo” (do Fundo Nacional de Saúde ao Fundo Estadual ou Municipal de Saúde), senão vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO INCORPORADOS NO SUS. NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO DO DIÁLOGO, DADA A COMPLEXIDADE DO TEMA, DESDE O CUSTEIO ATÉ A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO ESPECIAL COMO MÉTODO AUTOCOMPOSITIVO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS. INSTAURAÇÃO DE UMA INSTÂNCIA DE DIÁLOGO INTERFEDERATIVA. (...). 3.3)
As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS).

(...)

(RE 1366243, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 16-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 10-10-2024 PUBLIC 11-10-2024)

Deste modo, não há que se falar em incompetência da justiça estadual no presente feito.

Além disso, o STF, na apreciação conjunta dos Temas nº 6 e 1.234 da Repercussão Geral, além de estabelecer critérios específicos para a definição de competência nas demandas que envolvem o fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS, no item VIII modulou os efeitos dessa decisão para que sua aplicação ocorra apenas em relação às demandas ajuizadas após a publicação do acórdão, conforme segue a transcrição do item.

(...) VIII. MODULAÇÃO DE EFEITOS TÃO SOMENTE QUANTO À COMPETÊNCIA: somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco.

No caso concreto, a presente ação foi ajuizada em 29/03/2023, em data anterior a publicação do acórdão (11/10/2024) do resultado do julgado referente ao Tema 1234 pelo STF, de modo que a modulação dos efeitos não afeta o direito da parte autora.

Outrossim, destaco que que o objeto da demanda é a concessão de equipamento - fornecimento do insumo FreeStyle Libre para tratamento de Diabetes Mellitus Tipo I - não incorporados na lista daqueles fornecidos pelo Sistema Único de Saúde, mas que possui registro na ANVISA, sob o número 80146502021.

Da análise do caderno processual, verifica-se que o Apelado ANTONIO MARCOS SOUZA DOS SANTOS, diagnosticado com Diabetes Mellitus tipo I, é pessoa necessitada, na forma da lei, e carece de meios para a compra dos medicamentos receitados pela especialista, necessitando, destarte, do fornecimento gratuito por parte dos entes federados, em especial neste caso pelo apelante Estado do Pará.

Com efeito, consta ainda nos autos Receituário Médico (Id. 21543883, p. 05), no qual a Médica Especialista prescreve a medicação ao paciente, apontando o CID que acomete o Autor, bem como de que a utilização do aparelho de automonitorização contínua é imprescindível para a boa manutenção do tratamento da paciente e para evitar agravamento de seu quadro a otimização da automonitorização glicêmica e insulinização através do uso das insulinas Glargina (Lantus) e Asparte (Fiasp).

O fornecimento do insumo específico postulado é fundamental à efetivação do direito à saúde do autor/apelado e a resistência por parte do Estado do Pará se apresenta em descompasso com os princípios elencados de forma cristalina na Constituição Federal, restando indubitável o dever do ente em assegurar ao paciente o fornecimento do tratamento necessário à manutenção de sua existência digna, já que restou perfeitamente demonstrado pelas provas trazidas aos autos a imprescindibilidade.

Logo, negar o fornecimento pelo SUS do tratamento em questão ao autor, único capaz de propiciar ao apelado o adequado tratamento de sua saúde, contraria as disposições constitucionais que impõem ao Estado o dever de promover o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde das pessoas (art. 196 da CF/88).

Neste sentido destaco entendimento exarado pela 1ª Turma de Direito Público deste E. TJPA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA TRATAMENTO MÉDICO. DIABETES TIPO I. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão interlocutória que, em sede de tutela de urgência,
determinou o fornecimento do aparelho FreeStyle Libre e respectivos insumos à menor agravada, diagnosticada com Diabetes Mellitus Tipo I
, sob pena de multa em caso de descumprimento. A decisão foi proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada contra o Estado do Pará e o Município de Itupiranga.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber:
(i) se o Estado do Pará possui legitimidade passiva na demanda;
(ii) se a decisão liminar que determinou o fornecimento do aparelho e insumos deve ser mantida, considerando a solidariedade entre os entes federativos na prestação do direito à saúde;
(iii) se há risco de dano irreparável ou de difícil reparação na execução da medida determinada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos da Constituição Federal e da legislação reguladora do SUS, a responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos e insumos necessários ao tratamento médico é solidária entre União, Estados e Municípios, conforme reiteradamente decidido pelo Supremo Tribunal Federal (TEMA 793/STF).
4. A divisão de competências administrativas entre os entes federativos não pode inviabilizar a concretização do direito à saúde, sendo admissível a responsabilização de qualquer dos entes, com posterior ressarcimento entre eles, conforme regulamentação no cumprimento de sentença.
5. O Supremo Tribunal Federal, no TEMA 1234 da Repercussão Geral, decidiu que demandas relativas a medicamentos não incorporados ao SUS devem permanecer no juízo original até julgamento definitivo do tema, sendo vedada a inclusão da União no polo passivo ou a declinação de competência.

6. A decisão agravada reconheceu adequadamente a probabilidade do direito, fundamentada em laudos médicos que comprovam a patologia e a necessidade do tratamento requerido, além do perigo de dano em caso de ausência do tratamento.

(...)

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802248-02.2024.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/12/2024)

No que se refere ao fato de o medicamento não constar na lista do SUS e à alegação de inexistência de comprovação de superioridade em relação aos métodos fornecidos pelo sistema público, destaca-se que o laudo médico que acompanha a paciente é claro ao descrever a necessidade do uso do equipamento prescrito. Além disso, a ausência do equipamento prescrito no RENAME não pode servir como justificativa para o não fornecimento de tratamento adequado ao paciente necessitado. Vejamos o entendimento deste E. Tribunal de Justiça em semelhante caso:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À SAÚDE - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONTEMPLADOS NO RENAME - INTERESSE INDIVIDUAL - SOCIAL INDISPONÍVEL - DIREITO FUNDAMENTAL - DEVER CONSTITUCIONAL - PRIORIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I - O direito à saúde deve ser preservado prioritariamente pelos entes públicos, vez que não se trata apenas de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas, também, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio: a vida
. II - As normas burocráticas que contemplam listas de medicamentos como a RENAME, não podem ser erguidas como óbice à obtenção de tratamento adequado e indispensável por parte de cidadão carente, em especial.
III- Estando presentes os requisitos necessários a concessão da tutela antecipada, nada há a ser alterado na decisão de piso. IV- Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
(TJ-PA - AI: 00065967720168140000 BELÉM, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 27/05/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 10/07/2019)

Ressalte-se, ainda, que hoje é patente a ideia de que a Constituição Federal não se resume a um amontoado de princípios meramente ilustrativo; esta reclama efetividade real de suas normas. No mesmo sentido, destaco o seguinte julgado da Suprema Corte:

(...) A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios (Tema 793). O Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido de ser possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS, desde que reste comprovação de que não haja nela opção de tratamento eficaz para a enfermidade. Precedentes. (...). Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 831385 AgR, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 31-03-2015 PUBLIC 06-04-2015)

Na mesma direção, este Tribunal já decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO POR CARTA DE ENTE PÚBLICO SEM O ENVIO DOS AUTOS. DECISÃO PROFERIDA EM COMARCA SEM REPRESETNAÇÃO DO ENTE DEMANDO. CITAÇÃO POR CARTA SEM A NECESSIDADE DE ENVIO DOS AUTOS. PRECENDETE DO STJ. PRELIMINAR DE ILEGITIMDADE PASSIVA. RESPOSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES DO STJ E DO TJPA. PRELIMINARES REJEITADAS. MEDICAÇÃO. FORNECIMENTO. DISPENSAÇÃO. REQUISITOS. TEMA 793/STJ. ASTREINTE. PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO. 1. Interposto agravo de instrumento contra decisão do juízo de primeiro grau que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que o ESTADO DO PARÁ e o MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ, através de suas respectivas Secretarias de Saúde, disponibilizem, no prazo de 05 (cinco) dias, ao menor os medicamentos (CARBOLITIM 300 mg, CLONAZEPAN e ZAP ou ZOPIX 5 mg), para fins de tratamento contínuo de Transtorno Mental Crônico, CID F90-1; 2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou a jurisprudência no sentido de validar a intimação da Fazenda Pública, por carta, por aviso de recebimento, quando a comarca não for sede da representação do referido ente público, nos termos do art. 273, II, do Código de Processo Civil/2015. Afastada a preliminar de nulidade de citação por carta sem a remessa dos autos. 3. Não merece prosperar a ilegitimidade passiva ad causam do agravante, pois prestar assistência à saúde funda-se no princípio da cogestão, reafirmada pela tese de repercussão geral (Tema 793), em que os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde. Preliminar rejeitada. 4. Aos entes da federação cabe o dever de fornecer gratuitamente tratamento médico a pacientes necessitados (art. 6ª e 196 da Constituição Federal); 5. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente; 6. Comprovada a necessidade de utilização dos medicamentos, objeto da lide, e sendo o interessado portador da enfermidade consignada na inicial e hipossuficiente financeiramente, sem condições econômicas de suportar os custos do tratamento, devem os entes públicos fornecê-lo, por força de ordem constitucional (art. 196 da CF); 7. O estado de saúde do interessado, assim como a grandeza do bem em questão, por si sós, já fazem emergir o maior risco de dano em seu desfavor, já que caracterizada a necessidade de salvaguarda da própria vida por meio da dispensação dos medicamentos prescritos pelo médico especialista; 8. Comprovado o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência deferida na decisão atacada; 9. Se afigura proporcional a fixação de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), a qual será contada a partir de 5 (cinco) dias da intimação dos requeridos, limitando a 60 (sessenta) dias, razão pela qual não merece reforma; 10. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (2020.00405404-32, 211.988, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-01-27, Publicado em 2020-02-13)

Por sua vez, qualquer argumento a respeito da questão orçamentária do Sistema Único de Saúde ou do ente federativo não merece se sobrepor ao dever estatal de resguardar a saúde e a vida individual ou coletiva, bens maiores, corolários da dignidade da pessoa humana, e cuja competência para cumprimento é solidária entre todos os entes federados, o que
não impede que um dos Entes promova ação regressiva ou compensações administrativas em face de outro Ente pelo fornecimento do atendimento médico.

Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO MUNICÍPIO DE JACUNDÁ. TEMA 793 DO STF. RECURSO PROVIDO.

1. Os embargos declaratórios, constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais; 2. No caso concreto, segundo consta no quadro demonstrativo de Municípios que possuem Gestão Plena e Básica (ID nº 13178823 - Pág. 13), e conforme a Portaria nº 414/2010 do Ministério da Saúde, o Município de Jacundá é habilitado como Ente Municipal de Gestão Plena em Saúde. Portanto, o município recebe recursos financeiros da União, os quais são incorporados ao limite financeiro anual da assistência ambulatorial e hospitalar de média e alta complexidade;

3. Nesse contexto, o ressarcimento do custeio do tratamento fora de domicílio em favor da embargada é do Município, pois possui gestão plena para tanto;

4.
Portanto, nestes termos, impõe-se a reforma do acórdão, em atenção ao precedente do STF (RE 855.178 - Tema 793), sem prejuízo da responsabilidade solidária do Estado do Pará, apenas para direcionar a obrigação, objeto da presente lide, ao Município de Jacundá, haja vista o referido tratamento ser assegurado pelo SUS e de competência administrativa do Ente Municipal, o qual é habilitado para exercer gestão plena em saúde;

5. Recurso provido, com efeito modificativo, para constar no acórdão recorrido o direcionamento da obrigação de ressarcimento ao ente municipal, em conformidade com o Tema 793/STF
, nos termos da fundamentação apresentada
.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0005012-57.2017.8.14.0026 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/05/2024). (grifei).

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, TRATAMENTO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ENTES FEDERADOS. TEMA 793. REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. RESSARCIMENTO ÀQUELE QUE SUPORTOU O ÔNUS COM O ATENDIMENTO MÉDICO. REGRA DE DIRECIONAMENTO DE OBRIGAÇÕES. RECURSO CONHECIDO E PARCILMENTE PROVIDO.

1. A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, na medida liminar ou decisão definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo ao redirecionamento em caso de descumprimento e, ainda, a quem suportou o ônus financeiro do custo do tratamento venha a buscar, administrativamente, o ressarcimento junto ao legítimo responsável pelo atendimento da demanda,
reconhecendo-se, assim, o direito ao ressarcimento do Estado do Pará que foi responsável pelo atendimento, uma vez que caberia ao Município, com gestão plena em saúde, a realização do tratamento
.

2. Apelação conhecida e provida parcialmente. Remessa necessária conhecida e provida parcialmente.

(...)
Diante do exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO A APELAÇÃO, PARA RATIFICAR A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA EM MATÉRIA DE SAÚDE E RECONHECER O DIREITO AO RESSARCIMENTO A QUEM SUPORTOU O ÔNUS FINANCEIRO. MODIFICADA PARCIALMENTE A SENTENÇA RECORRIDA EM REMESSA NECESSÁRIA
,
na forma do artigo 932, V, b, do CPC/2015 c/c art. 133, XII, b e d, do Regimento Interno TJ/PA, conforme fundamentação.

(TJPA, processo n.º
0800092-95.2022.8.14.0037 – PJE, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 17/05/2023).

(grifei).

Não se trata, portanto, de permitir que o Judiciário passe a formular políticas públicas na área de saúde, porque a determinação normativa já existe, elaborada sem a participação do Judiciário; o Judiciário, sob pena de não garantir efetividade aos direitos fundamentais, cuida para que sejam cumpridas as normas já definidas.

Deste modo, no caso em exame, deixo de acolher os fundamentos recursais expostos pelo Ente Estatal.

DO DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO
, mantendo a decisão recorrida em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/09/2025